Tribunal: STJ
Processo: 1003992-51.2023.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848783 - SP(2025/0027601-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VINICIUS CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP375852
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JÚLIO CÉSAR GARCIA - SP132679
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 665f261c-1174-400d-8192-3a282e21bb2f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848783 - SP(2025/0027601-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VINICIUS CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP375852
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JÚLIO CÉSAR GARCIA - SP132679
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS CARVALHO
SANTOS contra acórdão assim ementado (fl. 503):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO REFUTADOS.
APLICAÇÃO DO
SÚMULA 283/STF.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram
devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA55187118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 5911138c-eb15-4695-b020-b8701c77c71f

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma erro de premissa
fática, porque o acórdão embargado teria qualificado a sentença como “perda
superveniente do objeto”, quando o juízo de origem teria atribuído a causalidade ao
exequente por falta de diligência.
Sustenta que o Tribunal de origem substituiu a motivação original que
atribuía a causalidade ao exequente, por uma tese diametralmente oposta, afirmando
que a responsabilidade pela causalidade seria do executado.
Defende a existência de contradição interna, por partir de premissa de perda
de objeto e, ao mesmo tempo, reconhecer a aplicação do princípio da causalidade em
desfavor da executada e a vedação da reformatio in pejus para manter honorários por
equidade.
Aponta omissão quanto ao “ponto nevrálgico” de que a causalidade
imputada à executada teria sido inovação do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que o
recurso especial teria impugnado especificamente tal fundamento, razão pela qual
seria indevida a aplicação da Súmula 283/STF.
Impugnação apresentada às fls. 522-524
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, na
medida em que são recursos de fundamentação vinculada, adstritos à correção dos
vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou, ainda, erro material. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
e/ou
o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.953.180/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
24/8/2022,
30/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
art. 1.022
CPC/2015,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
Documento eletrônico VDA55187118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 5911138c-eb15-4695-b020-b8701c77c71f

pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento
dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente
na hipótese em julgamento.
3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria
se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos
legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as
matérias submetida a esta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.993.772/PR,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
12/8/2022.

Na hipótese, não procede a alegação de erro de premissa fática. Conforme
se verifica do acórdão embargado, o Tribunal estadual aplicou o princípio da
causalidade em desfavor da parte devedora, que deu causa à instauração da execução
ao não cumprir espontaneamente a obrigação, obrigando o credor a ajuizar a
demanda, todavia, manteve manteve a sentença que fixou os honorários
sucumbenciais por equidade, em conformidade com o princípio da vedação da
. Nesse sentido, cabe transcrever trecho da fundamentação do
reformatio in pejus
acórdão embargado (
):
fls.505/508

O presente recurso não merece prosperar.
Cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta por Virtual
Distribuidora de Material Elétrico Eireli contra Banco Bradesco
em que se
S/A,
alega inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução,
condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devido à perda superveniente do objeto da
execução.
A Corte local, ao analisar o recurso de apelação do advogada da parte executada,
manteve a sentença que fixou os honorários sucumbenciais por equidade, em
conformidade com o princípio da causalidade e vedação da
.
reformatio in pejus
Confira-se (e-STJ, fls.
):
344/346
O recurso não merece acolhimento, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a execução, no caso, foi extinta não
em virtude da inexistência de dívida, mas, sim, em razão da renegociação do
débito entre as partes, ocorrida na mesma data da propositura da demanda.
E, nesse ponto específico, forçoso o entendimento de que houve perda
superveniente de interesse da exequente, por força da transação havida entre
credora e devedora. Para casos como o presente, aplica-se, como regra, o
princípio da causalidade.
Neste sentido, a reprodução de trecho do entendimento já externado em casos de
extinção de execução por novação de crédito em recuperação judicial, aplicável
por analogia, ao caso concreto:
(...)
Documento eletrônico VDA55187118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 5911138c-eb15-4695-b020-b8701c77c71f

No caso dos autos, observa-se que a instituição financeira, tão logo noticiada nos
autos a renegociação, veio concordar com a extinção da execução, ou seja, não
resistiu, deduzindo os motivos pelos quais não houve constatação da
renegociação que não a impediu de ajuizar a demanda.
Assim sendo, comungo do entendimento de que seria a executada a responsável
pelo pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além do
pagamento de honorários ao patrono da exequente.
Feitas as considerações, à evidência que será por força da vedação da reformatio
in pejus que os ônus sucumbenciais serão mantidos como lançados, assim como
não será possível alterar o montante arbitrado a título de honorários, em especial
porque a autora não sucumbiu e o patrono da ré se limitou a comparecer em juízo
após decorrido o prazo para embargos, para alegar matéria de ordem pública que
contou com a concordância da ré.
A matéria apresentada no recurso diz respeito à fixação de honorários de
sucumbência ao patrono da executada por equidade (R$ 2.000,00), em execução
extinta por perda superveniente do objeto.
Argumenta a parte recorrente que houve impugnação objetiva e direta ao
fundamento central do acórdão recorrido (causalidade e
), apta
reformatio in pejus
a afastar as Súmulas 283 e
aplicadas na decisão singular.
284/STF
No caso, o Tribunal estadual consignou que a execução foi extinta devido à
renegociação do débito entre as partes, ocorrida na mesma data da propositura da
demanda, aplicando o princípio da causalidade. Assim, concluiu que seria a
executada a responsável pelo pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além do pagamento de honorários ao patrono da exequente, todavia,
manteve a fixação por equidade, por força da vedação da reformatio in pejus.
O recorrente, nas razões de seu recurso especial se limitou a alegar que o acórdão
recorrido violou o
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar
art. 85,
honorários por equidade em causa de valor elevado, de forma que os honorários
de sucumbência devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa, em
observância ao disposto pelo Tema 1076 do STJ.
Dessa forma, da leitura do recurso especial, observo, contudo, que o referido
fundamento de origem não foi rebatido de forma específica pela parte recorrente,
de modo que o recurso fica obstaculizado pela Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”.
Ademais, ainda que superado o referido óbice, observo que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de
que, em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento
de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade.
A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao
ajuizamento da execução. Com efeito, a causalidade diz respeito a quem deu
causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de
satisfazer a obrigação - de forma que a parte executada deverá arcar com as
custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto em razão da
renegociação da dívida. Nesse sentido, confiram-se:
(...)
Assim, considerando que, diante da aplicação do princípio da causalidade, sequer
seria cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor do recorrente,
deve ser mantida a condenação fixada na origem em observância à vedação do
non reformatio in pejus , de forma que incabível a discussão a respeito do valor
arbitrado a título de honorários.
Documento eletrônico VDA55187118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 5911138c-eb15-4695-b020-b8701c77c71f

Igualmente, não há contradição interna ao reconhecer a perda
superveniente do objeto e aplicação do princípio da causalidade em desfavor da
executada, mantendo a condenação em honorários por equidade em observância à
vedação da
. Trata-se de fundamentos autônomos e suficientes, que
reformatio in pejus
se harmonizam entre si e sustentam a decisão.
Também não se verifica omissão, uma vez que o recorrente não enfrentou o
núcleo da decisão quanto à responsabilidade da parte devedora pelos ônus
sucumbenciais em razão da causalidade, mas apenas questionou o critério de fixação
dos honorários, pretendendo a aplicação automática dos percentuais previstos no
§§ 2o e 8o, do CPC. Assim, não houve ataque específico a todos os
art. 85,
fundamentos do acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do recurso.
Ademais, ainda que superado o óbice da
o acórdão
Súmula 283/STF,
recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ,
que reconhece a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de extinção da
execução por perda superveniente do objeto.
Portanto, no presente caso, da análise dos embargos, verifica-se que, sob
pretexto de omissão e de contradição no acórdão, pretende a parte embargante a
reforma do julgado a fim de que seja analisado o mérito de seu recurso.
Ocorre que o acórdão embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela parte embargante, circunstância que não caracteriza
ofensa à legislação.
Desse modo, não estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 5911138c-eb15-4695-b020-b8701c77c71f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.783 / SP
Número Registro: 2025/0027601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039925120238260161
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP375852
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JÚLIO CÉSAR GARCIA - SP132679
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VINICIUS CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA55529671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: a933f6c4-18d2-41fd-b475-2034ff60ff5d

SP375852
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JÚLIO CÉSAR GARCIA - SP132679
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:31
Código de Controle do Documento: a933f6c4-18d2-41fd-b475-2034ff60ff5d